Tribunal: TJDFT
Processo: 0752130-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752130-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÍCARO GREENWCH PERES GOMES PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ícaro Greenwich Peres Gomes Portela contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1000 dias-multa. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais negativas e aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a sentença valorou indevidamente circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso conste nos autos depoimento do agente de polícia colhido em juízo, gravações em vídeo e apreensões realizadas no momento do flagrante, evidenciando a prática do tráfico em comunhão de esforços com outros agentes, inclusive com envolvimento de adolescente, a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas. 4. Se a valoração negativa da culpabilidade tenha como fundamento o concurso de pessoas, ela deve ser afastada porque não há maior ofensa ao bem jurídico tutelada, conforme jurisprudência desta corte. 5. Havendo valoração negativa da conduta social, com fundamento em atos infracionais pretéritos, ela é igualmente indevida, por contrariar jurisprudência consolidada que veda tal uso para agravar a pena de adulto. 6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base apenas no local de intensa traficância, desconsidera a necessidade de análise conjunta com a natureza e a quantidade da droga apreendida, sendo, portanto, insuficiente. 7. Existindo valoração negativa das consequências do delito, baseada na relação abstrata com o aumento de crimes patrimoniais, revela-se indevida, porque inerente ao tipo penal do tráfico. 8. Presentes duas causas de aumento (proximidade de escola e envolvimento de menor), aplica-se corretamente a fração de 1/5 na terceira fase da dosimetria. 9. O tráfico privilegiado é inaplicável no caso, diante da comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas antes da maioridade, evidenciada por atos infracionais análogos ao tráfico. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 68, 29, 33, §2o, alínea “b”, 44 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, 40, III e VI, e 42; CPP, arts. 366, 385; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1958747, 1436694, 1989997, 1968528 e 1990004. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. Afirma que a prática pretérita de atos infracionais não pode ser utilizada como fundamentação para a negativa de sua concessão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) consoante orientação exarada no bojo do EREsp n. 1.916.596/SP, para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no HC n. 878.333/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 5/11/2024). Com efeito, entende o Sodalício que “Decisão agravada mantida com base no entendimento de que passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, ainda que sem condenação transitada em julgado, indicam dedicação às atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado” (AgRg no AREsp n. 2.551.511, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 19/05/2025). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002